Tribunal: TJPA
Processo: 0807557-43.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10303 - Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807557-43.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU

PROCURADOR: RONALDO COSME TEIXEIRA VALEZI

AGRAVADO: HELENA CARMEN DA SILVA ALVES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS PARA EXERCER A MESMA FUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A recorrida é servidora efetiva e ingressou no quadro de servidores do Município para exercer o cargo de professora com carga horária de 100 horas/mês, sendo que há muitos anos teria ocorrido aumento para 200 horas mensais.

2.

Em que pese a inexistência de direito adquirido a carga horária, a redução da jornada foi realizada de forma indevida, já que feita para concretizar a contratação de servidores com vínculo precário.

3.

A contratação de servidores temporários é constitucional, contudo, apenas poderá ocorrer de forma transitória e não para desempenhar função de necessidade permanente na administração e em detrimentos de servidores efetivos, como ocorreu na hipótese dos autos.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE, CONTUDO, PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a).Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Mojú, que deferiu tutela antecipada para sustar os efeitos da portaria que determinou a redução da rubrica “hora aula” de Helena Carmen da Silva Alves, professora efetiva do município.

O Recorrente aduz que a agravada foi aprovada em concurso público para o cargo de professora, para laborar em jornada de 100h mensais e que, sem motivação, nos anos de 2000 a 2013 fora feito o acréscimo de 100h, totalizando assim carga horária de 200 (duzentas) horas mensais.

Destarte, alega que inexiste ilegalidade na portaria que promoveu a redução da jornada suplementar, pois a motivação e fundamentação apresentadas de forma sucinta não são suficientes para acarretar a anulação do ato administrativo.

Diz que se tornou necessária a contratação de servidores temporários para ministrar aulas, visto que o número de servidores efetivos não seria suficiente para satisfazer a demanda das regiões ribeirinhas/rural.

Sustenta que a redução da remuneração da recorrida não é ilegal, pois inexiste direito adquirido ao regime jurídico único em favor de servidor.

Em razão dos fundamentos acima, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 3549887).

Não foram apresentadas Contrarrazões (id. 3826799).

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público se eximiu de apresentar parecer, sob o argumento de que inexistir interesse primário a ser tutelado (id. 3849708).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Mojú, que deferiu tutela antecipada para sustar os efeitos da portaria que determinou a redução da rubrica “hora aula” de Helena Carmen da Silva Alves, professora efetiva do município.

O agravante se insurge contra a decisão impugnada, sob o argumento de que não há ilegalidade na portaria que reduziu a carga horária da agravada, uma vez que sua jornada laboral é de 100h.

Diz que a contratação de servidores temporários se deu em razão da necessidade do serviço, uma vez que o número de servidores efetivos não era suficiente para atender a população ribeirinha.

Vejamos.

Após análise dos autos, verifico que, de fato, a recorrida é servidora efetiva e que ingressou no quadro de servidores para exercer o cargo de professora com carga horária de 100horas/mês, sendo que há muitos anos teria ocorrido aumento para 200 horas mensais.

Averiguo, ainda, que houve uma portaria determinando a redução das horas suplementares e que houve a contratação de servidores temporários para desempenharem a mesma função da recorrida.

Desse modo, entendo que a decisão vergastada guarda coerência com os fatos e fundamentos até então constantes nos autos, posto que, em que pese a inexistência de direito adquirido a carga horária, a redução da jornada foi realizada de forma indevida, já que feita para concretizar a contratação de servidores temporários.

Nesse sentido já decidiu esta Corte. Veja-se:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO COM REFLEXO REMUNERATÓRIO. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO”. RECURSO DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE VISANDO A REFORMA DA DECISÃO LIMINAR COM FUNDAMENTO NA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA SITUAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E À PREVISÃO DO EDITAL DO CERTAME. DOCUMENTOS CONSTANTES NOS
AUTOS ELETRÔNICOS DO PROCESSO PRINCIPAL QUE COMPROVAM A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS NO ANO DE 2018 PARA EXERCEREM O MESMO CARGO DA AGRAVADA. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO DO ATO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O motivo do ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação do fato que originou a manifestação de vontade. Em outras palavras, se o motivo se conceitua como a própria situação de fato que impele a vontade do administrador, a inexistência dessa situação provoca a

invalidação do ato, revelando, assim, o que se entende como a teoria dos motivos determinantes. 2. Na hipótese em tela, extrai-se das razões recursais que a instauração do processo administrativo para fins de redução da carga horária da impetrante se deu em razão da necessidade da municipalidade se adequar aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que se encontra com 84% (oitenta e quatro) por cento com suas despesas comprometidas com pagamento de pessoal. 3. Não é de se olvidar, contudo, que a proteção da confiança do administrado por meio da exigência da atuação leal e coerente da Administração Pública ocorre de acordo com a teoria dos atos próprios (venire contra factum proprium). 4
. In casu, observasse que a atitude do ente agravante se revela contraditória, uma vez que, por um lado, sustenta ele a necessidade de redução das despesas com pessoal, enquanto que ao mesmo tempo procede a contratações temporárias, inflando ainda mais os gastos com pessoal. 5.
Recurso conhecido e improvido. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de Agravo de Instrumento e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator. Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia vinte e três de setembro do ano de dois mil e dezenove. Turma Julgadora Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Célia Regina de Lima Pinheiro (Membro). Belém/PA, 23 de setembro de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator (2250517, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-23, Publicado em 2019-09-25).”

Consigno que a contratação de servidores temporários é constitucional, contudo, apenas poderá ocorrer de forma transitória e não para desempenhar função de necessidade permanente na administração e em detrimentos de servidores efetivos, como ocorreu na hipótese dos autos.

Destarte, não vislumbro razões para a reforma da decisão de primeiro grau
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2021